Tribunal: STF
Processo: ARE 993348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSTITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inviável o conhecimento do recurso extraordinário que não indica dispositivo constitucional supostamente violado. 



    2. O STF já decidiu que a questão do reconhecimento de atipicidade de conduta por incidência do princípio da insignificância não possui repercussão geral, pois diz respeito à matéria infraconstitucional. (AI 747.522, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.09.2009)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.